Tribunal: TJSP
Processo: 2259661-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, APONTANDO-SE A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR PARA A PACIENTE DO SEXO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, APONTANDO-SE A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR PARA A PACIENTE DO SEXO FEMININO.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NO TOCANTE AO PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, JÁ DEFERIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA À PACIENTE DO SEXO FEMININO.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E DA MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DOS AGENTES, ANOTANDO-SE O REGISTRO DE OCORRÊNCIA CRIMINAL PRETÉRITA SUGINDO POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS NA VIA DO WRIT – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.